Tribunal: TJSP
Processo: 1005344-62.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO - Não conhecimento do pedido formulado pela apelada, na resposta da apelação.
RECURSO – Apelação – O recurso não pode ser conhecido, na parte em que busca a reforma da r. sentença, na parte em que julgou procedente, em parte, da ação, com acolhimento do pedido de condenação da parte ré a devolução do imposto de renda indevidamente retido, com incidência de correção monetária e juros

Ementa:
PROCESSO - Não conhecimento do pedido formulado pela apelada, na resposta da apelação.
RECURSO – Apelação – O recurso não pode ser conhecido, na parte em que busca a reforma da r. sentença, na parte em que julgou procedente, em parte, da ação, com acolhimento do pedido de condenação da parte ré a devolução do imposto de renda indevidamente retido, com incidência de correção monetária e juros de mora - As razões oferecidas pela parte apelante não atendem o requisito do inciso II, do art. 1.010, do CPC/2015, por não atacarem fundamentos da r. sentença, aptos, por si só, para o julgamento de procedência, em parte, da ação, impondo-se, em consequência, o não conhecimento do recurso, quanto à matéria em questão.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabida a redução da verba honorária, fixada em 10% do valor da condenação - A verba honorária arbitrada na r. sentença recorrida encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo §2o, do art. 85, do CPC/2015, além de revelar-se como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1005344-62.2018.8.26.0438
Registro: 2020.0000554418
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005344-62.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada FATIMA APARECIDA BARBOSA PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005344-62.2018.8.26.0438 -Voto no
2
VOTO no 36103
Apelação Cível no 1005344-62.2018.8.26.0438
Comarca: Penápolis - 4a Vara
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Fatima Aparecida Barbosa Pereira (Justiça Gratuita)
PROCESSO - Não conhecimento do pedido formulado pela
apelada, na resposta da apelação.
RECURSO Apelação O recurso não pode ser conhecido, na
parte em que busca a reforma da r. sentença, na parte em que
julgou procedente, em parte, da ação, com acolhimento do pedido
de condenação da parte ré a devolução do imposto de renda
indevidamente retido, com incidência de correção monetária e
juros de mora - As razões oferecidas pela parte apelante não
atendem o requisito do inciso II, do art. 1.010, do CPC/2015, por
não atacarem fundamentos da r. sentença, aptos, por si só, para o
julgamento de procedência, em parte, da ação, impondo-se, em
consequência, o não conhecimento do recurso, quanto à matéria
em questão.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Descabida a redução da
verba honorária, fixada em 10% do valor da condenação - A verba
honorária arbitrada na r. sentença recorrida encontra-se dentro dos
limites estabelecidos pelo §2o, do art. 85, do CPC/2015, além de
revelar-se como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo,
para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão
do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e
importância da causa.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 40/47, com embargos de
declaração rejeitados a fls. 484, acrescenta-se que a presente demanda foi julgada nos
seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, os pedidos formulados na presente ação de
restituição cc Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais proposta por Fatima
Aparecida Barbosa Pereira em face de Banco do Brasil de Penapolis, para o fim de
condenar ré à devolução do imposto de renda indevidamente retido, com correção
monetária, de acordo com a tabela do TJSP, a partir do ajuizamento da ação, e juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005344-62.2018.8.26.0438 -Voto no
3
mora de 1% ao mês a contar da citação (20.8.2018 - fl. 16). Dada a sucumbência mínima
da parte autora, custas pela parte ré, bem como honorários advocatícios, que arbitro em
10% sobre o total da condenação, levando-se em conta a qualidade do trabalho do(a)
Advogado(a) e o curto tempo de duração da demanda, nos termos do artigo 85, §2o c.c. §
3o, do CPC/2015. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.”.
Apelação da parte ré (fls. 49/55), sustentando: (a) “ausência
de ato ilícito praticado pelo banco - improcedência do pleito indenizatório - pretensão de
enriquecimento ilícito”; (b) “consoante dispõe o artigo 877, do NCCl a repetição do
indébito pressupõe, necessariamente, a fundamentação do pedido por erro, o que não
houve. In casu, o pagamento consumado decorreu de obrigação preexistente, amparada na
lei e na vontade das partes, inexistindo má-fé a ensejar a repetição, nos termos do artigo 42,
§ único, do CDC”; (c) “Não merece prosperar a condenação na restituição de valores. Ora,
no caso sub lide, nem de longe há que se falar em caracterização dano material, já que o
Banco Réu, em nada contribuiu para a perda patrimonial da parte promovente”; e (d)
“Considerando o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o valor de seu proveito
econômico, a manutenção da verba honorária fixada pelo D. Magistrado primevo no valor
acima não se justifica, sendo pertinente a sua minoração, bem como a sua reforma”.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte apelada (fls. 59/61), requerendo a condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais e insistindo no improvimento do apelo.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré apelante é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes todos os pedidos da
inicial.
2. Não se conhece do pedido formulado pela parte apelada, na
resposta da apelação, de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
Inexistindo recurso da parte autora contra a r. sentença, o
pedido por ela formulado, objetivando a reforma parcial do r. ato monocrático, não pode
ser conhecido, sob pena de violação ao disposto nos arts. 1.008 e 1.013 do CPC/2015,
correspondentes, respectivamente aos arts. 512 e 515 do CPC/1973.
Incabível a apreciação e decisão do pedido formulado em sua
resposta à apelação. Como anota Theotonio Negrão, com inteira aplicação à espécie: “Não
se conhece de recurso adesivo manifestado em contra-razões de apelação, e não como peça
independente (RT 471/237). Neste sentido: RTFR 128/269” (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor”, 36a ed, 2004, Saraiva, p.571, nota 13 ao art. 500).
3. O recurso não pode ser conhecido, na parte em que busca a
reforma da r. sentença, na parte em que julgou procedente, em parte, da ação, com
acolhimento do pedido de condenação da parte ré a devolução do imposto de renda
indevidamente retido, com incidência de correção monetária e juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005344-62.2018.8.26.0438 -Voto no
4
Da simples leitura da r. sentença recorrida e da apelação
oferecida, verifica-se que a parte apelante não apresentou um único fundamento apto para
demonstrar o desacerto da r. sentença, quanto ao julgamento de procedência, em parte, da
ação, com acolhimento do pedido de condenação da parte ré a devolução do imposto de
renda indevidamente retido, com incidência de correção monetária e juros de mora.
Oportuna a transcrição do seguinte trecho da r. sentença
recorrida relativamente à fundamentação adotada para o pedido acolhido:
“(...) II.B. Do mérito
Alega a requerente que depositou na agência do Banco do Brasil de
Penápolis/SP o Levantamento Judicial número 1500131651365-X, referente
ao Processo 0006375-81.2011.8.26.0438, que tramitou perante o Juízoda 3a
Vara Cível da Comarca de Penápolis/SP., referente à aposentadoria por
Invalidez de seu marido. O valor do depósito foi de R$10.403,70 e, quando
foi receber no banco, houve um desconto irregular referente ao IR no valor
de R$2.217,98, equivalente a 27,5%.
Pois bem.
É cediço que o cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incidente
sobre os rendimentos pagos acumuladamente por força de decisão judicial
deve ser calculado com base nas alíquotas da época em que cada parcela não
foi paga, mês a mês, e não sobre o valor global acumulado recebido em
razão de decisão judicial.
Tal matéria, aliás, já foi apreciada no julgamento do Recurso Especial
representativo de controvérsia: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA
FÍSICA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA. 1. O Imposto de Renda incidente sobre os
benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é
legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução
STJ 8/2008 (1a Seção, Resp 1118429/SP, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, j. 24/03/2010). No mesmo sentido, AgRg no AREsp
41782/SP, rel. Min. CESAR ASFORROCHA, j. em 28/02/2012".
Nesse mesmo sentido, em julgamento do REsp no. 613.996, o ministro
Arnaldo Esteves Lima, relator do caso no STJ, destacou a jurisprudência
firmada pelo STJ, reconhecendo a impossibilidade de se reter imposto de
renda na fonte quando o reconhecimento do benefício ou de eventuais
diferenças não resulta de ato voluntário do devedor, mas apenas de
imposição judicial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005344-62.2018.8.26.0438 -Voto no
5
"PREVIDENCIÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
BENEFÍCIOS PAGOS COM ATRASO POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL. CUMULAÇÃO DOS VALORES. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE SOBRE O TOTAL DO MONTANTE DEVIDO.
NÃO INCIDÊNCIA. MORA EXCLUSIVA DO INSS. PRECEDENTES
DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1."O imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos.
Em outras palavras, a retenção na fonte deve observar a renda que teria sido
auferida mês a mês pelo contribuinte se não fosse o erro da administração e
não no rendimento total acumulado recebido em virtude de decisão
judicial"(REsp 783.724 /RS, Segunda Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA,
DJ 25/8/06). 2. Recurso especial provido. "RECURSO ESPECIAL No
613.996
RS (2003/0216652-1) RELATOR: MINISTRO ARNALDO
ESTEVES LIMA".
Assim, os cálculos devem ser realizados mês a mês para, então, verificar se
sujeitos à incidência do tributo. Em outras palavras, com o pagamento do
valor devidamente apurado, foi efetuado desconto do imposto de renda
sobre o valor total e não sobre as parcelas do benefício que deveriam ser
pagas mês a mês. Contudo, deve-se levar em consideração que o montante
pago é decorrente de parcelas mensais, as quais, se tivessem sido pagas da
maneira esperada, por certo não atrairia a incidência do imposto, vez que se
trata de benefício previdenciário aposentadoria por invalidez.
Ou seja, na hipótese em que os vencimentos não ultrapassam a faixa de
isenção ou determinada alíquota definida para o IRPF, não haveria coerência
em se admitir que o pagamento das diferenças dali advindas fosse tributado,
pois, do contrário, estar-se-ia ratificando dupla punição infligida ao
beneficiário: a primeira, por deixar de perceber os valores do benefício no
momento devido; a segunda, pela cobrança do imposto que,
originariamente, não seria cobrado.
Registre-se, ainda, que o artigo 12 da Lei Federal no 7.713/88, ao regular o
momento da incidência do tributo, não estabelece o modo de cálculo. A
correta exegese que se deve atribuir ao artigo 46 da Lei Federal no 8.541/92
("O Imposto sobre a Renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário"), por sua vez, deve
considerar a circunstância aludida acima, sob pena de se sancionar
indevidamente aquele que busca valer seu direito pela via jurisdicional.
Com efeito, o provimento judicial constitui título executivo que torna
possível o recebimento dos valores pleiteados. A decisão judicial, além do
efeito condenatório, também envolve aspecto declaratório, ao reconhecer o
direito da autora ao recebimento dos benefícios previdenciários, nos moldes
pleiteados, o que, como consequência, fez retroagir o plexo de direitos e
obrigações ao momento em que o vencimento deveria ter sido pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005344-62.2018.8.26.0438 -Voto no
6
corretamente.
Ressalto que a constituição da obrigação tributária, neste contexto, deve
considerar a realidade verificada quando do pagamento mensal dos
vencimentos e, se não foi ultrapassada a faixa de isenção definida pelo
IRPF, não há fundamento legal na tributação que poderia vir a ocorrer
quando do pagamento do precatório.
Logo, não se justifica a incidência do IRPF sobre o valor total, apenas pelo
fato de terem sido pagos de uma só vez, após decisão judicial.
Imprescindível a verificação de eventual valor devido a tal título, todavia,
mês a mês, quando deveria ter a autora, de fato, o benefício previdenciário,
situação, aliás, in casu, sujeita a isenção. (...).”
No recurso oferecido, a parte apelante limitou-se a insistir na
reforma da r. sentença, sustentado que a ausência da prática de ato ilícito e de erro ensejado
da repetição de indébito, com invocação do disposto no art. 877, do CC, e do art. 42, §
único, do CPC, sem sequer mencionar os fundamentos adotados pela r. sentença recorrida,
supra transcritos, aptos, por si só, para o julgamento de procedência, em parte, da ação,
com acolhimento do pedido de condenação da parte ré a devolução do imposto de renda
indevidamente retido, com incidência de correção monetária e juros de mora, que que
compreendem as deliberações de que: (a) o cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente por força de decisão judicial
deve ser calculado com base nas alíquotas da época em que cada parcela não foi paga, mês
a mês, e não sobre o valor global acumulado recebido em razão de decisão judicial; e (b) a
inadmissibilidade de incidência do IRPF sobre o valor total, apenas pelo fato de terem sido
pagos de uma só vez, após decisão judicial, uma vez que é imprescindível a verificação de
eventual valor devido a tal título, todavia, mês a mês, quando deveria ter a autora, de fato,
o benefício previdenciário, situação, aliás, in casu, sujeita a isenção.
Em sendo, assim, de rigor, o reconhecimento de que as razões
oferecidas pela parte apelante não atendem o requisito do inciso II, do art. 1.010, do
CPC/2015, por não atacarem os fundamentos supra transcritos da r. sentença, aptos, por si
só, para o julgamento de procedência, em parte, da ação, impondo-se, em consequência, o
não conhecimento do recurso, quanto à matéria em questão.
Nesse sentido, ante a correspondência nessa questão das
normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ proferidos na vigência do CPC/1973: “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO -
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NÃO CONHECIMENTO - ART. 514, II, DO CPC
- VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se
conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa o apelante
de atacar especificamente os fundamentos da sentença em suas razões recursais,
conforme disciplina o art. 514, II, do CPC, caracterizando a deficiente
fundamentação do recurso. 2. Precedentes do STJ. 3. Recurso especial a que se nega
provimento.” (STJ-2a Turma, REsp 620558/MG, rel. Min. Eliana Calmon, v.u., j.
24/05/2005, DJ 20/06/2005 p. 212, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação dos julgados extraídos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005344-62.2018.8.26.0438 -Voto no
7
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “RECURSO - Apelação - Razões dissociadas do
julgado recorrido - Equiparação a apelo sem motivação Recurso não conhecido.”
(20a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1.167.743-9, rel. Des. Álvaro Torres Júnior,
v.u., j.30.01.2007, o destaque não consta do original) e (b) “RECURSO - Apelação -
Razões que não feriram os fundamentos da sentença - Recurso não conhecido.”(12a
Câmara de Direito Privado, Apelação 7042443-2, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j.
11.02.2009, o destaque não consta do original).
4. Descabida a redução da verba honorária, fixada em 10% do
valor da condenação.
Na espécie, a verba honorária arbitrada na r. sentença
recorrida encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo §2o, do art. 85, do CPC/2015,
além de revelar-se como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar
condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado
e da natureza e importância da causa.
5. Não conhecido, em parte, o recurso e desprovido, na parte
conhecida, o recurso da ré, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC/2015, majora-se de 10% para 20% o percentual da condenação da verba honorária,
por se mostrar adequado ao caso dos autos.
6. Em resumo, o recurso deve ser conhecido, em parte, e
desprovido, com majoração da verba honorária para a ré apelante, em razão da
sucumbência recursal, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do recurso e nega-se
provimento.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator